Tribunal: TJDFT
Processo: 0012191-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TERMO ‘A QUO’ DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo credor contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, e extinguiu o processo com base nos arts. 487, II, 771, parágrafo único, e 921, §§ 4o e 5o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve a fluência da prescrição intercorrente, nos termos da sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o disposto no artigo 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão e, de igual modo, as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no próprio Código Civil, respeitadas as disposições do artigo 921, do Código de Processo Civil.
4. Em se tratando de execução de título extrajudicial, lastreada em cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme interpretação extraída dos artigos 44, da Lei no10.931/2024, e 70, da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57663/66).
5. A regra de transição do art. 1.056 do CPC/2015 não se aplica ao caso, pois o prazo de suspensão já havia se iniciado antes da vigência do novo Código, devendo ser observada a redação original do art. 921, §4o, do CPC, quanto ao termo a quo da contagem do prazo prescricional.
6. A Lei no 14.010/2020, que suspendeu prazos prescricionais durante a pandemia, igualmente, não incide no caso, pois o prazo já estava suspenso por força do art. 921, III, do CPC.

7. No caso dos autos, a suspensão processual foi determinada em 17.07.2020, com prazo de um ano, encerrando-se em 17.07.2021. A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional, que se consumou em 17.07.2024, sendo corretamente reconhecida em sentença proferida em 11.06.2025, tendo ambas as partes se manifestado previamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. De acordo com o disposto no artigo 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão e, de igual modo, as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no próprio Código Civil, respeitadas as disposições do artigo 921, do Código de Processo Civil. 2. A regra de transição do CPC/2015 não se aplica aos processos em que o prazo de suspensão já se iniciou sob a vigência da norma anterior.”